Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I – O eg. STF, no julgamento do RE 1.304.964, sob a sistemática dos recursos repetitivos editou o Tema 1.154 que disciplina que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

II – Preliminar de incompetência acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

III – Apelação do réu conhecida, preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal acolhida.